Tribunal: TJES
Processo: 5005091-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Extinção da Execução
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005091-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LARISSA CAVALEIRO MILLERI
AGRAVADO: ALMIR ROGERIO PAULUCIO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005091-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LARISSA CAVALEIRO MILLERI

AGRAVADO: ALMIR ROGÉRIO PAULUCIO

RELATOR: DESEMBARGADOr MANOEL ALVES RABELO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LARISSA CAVALEIRO MILLERI
em face da decisão id 2821582, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela agravante.

Em suas razões (petição id 2746936) sustenta a recorrente, em síntese, que é a única herdeira do de cujus e nesta condição, ficou com a casa construída no lote objeto de pedido de penhora na presente execução.

Sustenta que o imóvel tem dois pavimentos, sendo que a parte de baixo ficou pra sua mãe no processo de divórcio. E que, muito antes do falecimento do de cujus foi acertado entre eles que a metade que pertenceria a ela por sua meação no imóvel seria a parte comercial, ficando para ele o imóvel residencial, onde à época morava a Agravante.

Por fim, alega que o de cujus não deixou outros bens, não foi aberto inventário e que o referido imóvel não é registrado e somente existe a escritura de compra e venda.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 3200089.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 13 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005091-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LARISSA CAVALEIRO MILLERI

AGRAVADO: ALMIR ROGÉRIO PAULUCIO

RELATOR: DESEMBARGADOr MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LARISSA CAVALEIRO MILLERI
em face da decisão id 2821582, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela agravante.

Em suas razões (petição id 2746936) sustenta a recorrente, em síntese, que é a única herdeira do de cujus e nesta condição, ficou com a casa construída no lote objeto de pedido de penhora na presente execução.

Sustenta que o imóvel tem dois pavimentos, sendo que a parte de baixo ficou pra sua mãe no processo de divórcio. E que, muito antes do falecimento do de cujus foi acertado entre eles que a metade que pertenceria a ela p

or sua meação no imóvel seria a parte comercial, ficando para ele o imóvel residencial, onde à época morava a Agravante.

Por fim, alega que o de cujus não deixou outros bens, não foi aberto inventário e que o referido imóvel não é registrado e somente existe a escritura de compra e venda.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 3200089.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

Pois bem.

Neste caso, após compulsar detidamente os autos não vislumbro razões para alterar o pronunciamento atacado.

Explico.

Nos autos originários, o agravante valeu-se da Exceção de pré-executividade para alegar a impenhorabilidade do bem e, sobre o tema, decidiu o STJ que
"
a
exceção
de
pré-executividade
é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
"
(REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009).

Nesse sentido, confira-se TJDF:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A exceção de pré-executividade consiste em um incidente processual de defesa, admitida pela jurisprudência e doutrina, nos próprios autos da execução, quando a ação executiva carece dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Seu alcance, contudo, tem sido expandido, abrangendo também às hipóteses em que o devedor tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir o pedido de extinção da execução.

2. Constatada que a aferição do implemento ou não da condição suspensiva da obrigação de pagar (inadimplemento do adquirente do imóvel), aduzida pela devedora, é questão fática que está a reclamar ampla dilação probatória, assegurado o pleno contraditório, incabível a exceção de pré-executividade.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07091838920178070000 DF 0709183-89.2017.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 27/09/2017, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

In casu
, resta evidente que as alegações agora formuladas demandam ampla dilação probatória, inviável na via eleita, pois, conforme salientou com propriedade o MM. Juiz
a quo
, que, a respeito, registrou que “e
m relação à inexistência de bens do de cujus suficientes a saldar o débito exequente, é importante, e indispensável, que a decisão em Exceção de Pré-Executividade possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória, o que, todavia, não é o caso dos autos. A parte excipiente apresenta argumentos que demandam dilação probatória, com minuciosa análise documental e até mesmo testemunhal, de modo a comprovar que o de cujus não deixou nenhum outro bem, mormente ante a alegação da própria excipiente de que não fora aberto inventário em nome do de cujus.
”.

Em razão da evidente necessidade de dilação probatória para aferir a verossimilhança do alegado pela parte agravante, a exceção manejada deve, como de fato foi, ser rejeitada.

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assistência Judiciária Gratuita deferida à Agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A exceção de pré-executividade consiste em um incidente processual de defesa, admitida pela jurisprudência e doutrina, nos próprios autos da execução, quando a ação executiva carece dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Seu alcance, contudo, tem sido expandido, abrangendo também às hipóteses em que o devedor tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir o pedido de extinção da execução. Precedente do TJDF.

2.

In casu
, resta evidente que as alegações agora formuladas demandam ampla dilação probatória, inviável na via eleita, pois, conforme salientou com propriedade o MM. Juiz
a quo
, “
Em relação à inexistência de bens do de cujus suficientes a saldar o débito exequente, é importante, e indispensável, que a decisão em Exceção de Pré-Executividade possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória, o que, todavia, não é o caso dos autos. A parte excipiente apresenta argumentos que demandam dilação probatória, com minuciosa análise documental e até mesmo testemunhal, de modo a comprovar que o de cujus não deixou nenhum outro bem, mormente ante a alegação da própria excipiente de que não fora aberto inventário em nome do de cujus.
”.

3.

Decisão mantida.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.